Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705397-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIO LIMA E SILVA IMPETRANTE: MAYCON RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO, MARIO LIMA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente – investigado por crimes de associação criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro – teve busca e apreensão, prisão temporária e bloqueio de valores decretados em 11.12.23 (dados do processo de referência, ID 180428662). Sustentam os impetrantes que a decisão que decretou a prisão temporária e o bloqueio de valores não está devidamente fundamentada. Não há evidências concretas da participação do paciente no esquema criminoso. O paciente está sendo investigado por ter recebido, em sua conta, valores relativos à única transação fraudulenta. Não obstante, ele não tinha conhecimento da origem do dinheiro – é advogado e recebeu o valor a pedido de seu cliente, que tem débito com ele por serviços advocatícios prestados a familiar. Ao saber da origem ilícita, autorizou a devolução dos valores ao banco, o que foi feito. Acrescentam que os R$ 20.000,00 apreendidos na casa do paciente se referem a notas com carimbo “sem valor econômico”, usadas para jogar jogo de tabuleiro - “banco imobiliário”. O paciente, advogado, está sem recursos. O decreto de prisão temporária e o bloqueio de valores em sua conta o impedem de exercer seu trabalho e de retornar a sua cidade. E nenhuma conduta do paciente indica que representa risco à sociedade ou que prejudicará as investigações. Pedem, em liminar, seja relaxada a prisão temporária do paciente. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). Ensina Renato Brasileiro de Lima que: “como espécie de prisão cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim” (“in” Legislação Criminal Especial Comentada, ed. JusPodivm, 5a ed., p. 841). Há indícios de que o paciente integra associação criminosa especializada em fraude bancária, composta por aproximadamente 19 pessoas, incluindo agentes públicos, que provocou prejuízo superior a 20 milhões de reais à maior instituição financeira do país - o Banco do Brasil. Aproveitando-se da vulnerabilidade da plataforma digital do banco vítima, o grupo utilizava guias de arrecadação, tendo como beneficiários órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, para desviar valores expressivos. O usuário digitava o código de barras da guia válida e recebia link “QR Code PIX” em valor irrisório. Apesar de o valor da transferência via PIX ser diferente e muito inferior ao da guia, o pagamento era efetuado. Em razão dos convênios mantidos com órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, a instituição financeira repassava os valores reais das guias aos entes públicos, mas recebia como pagamento o valor irrisório transferido pelo usuário. O prejuízo causado à instituição financeira vítima soma R$ 20.778.274,57. Apurou-se que houve transação financeira suspeita entre a prefeitura de Jacinto – MG e o paciente, no valor de R$ 3.592.961,00. E, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas duas armas de fogo na casa do paciente, além de R$ 20.000,00 em notas falsas. Destacou-se que os valores são incompatíveis com a renda do paciente, que não ultrapassa R$ 10.500,00 (ID 55782148, p. 3 e ID 179664244, p. 14). Apesar de os impetrantes alegarem que o paciente recebeu mais de três milhões de reais como pagamento de serviços advocatícios que prestou, não juntaram nenhum documento que comprovasse as alegações. O fato de o paciente ter devolvido os valores à instituição financeira não significa que não tem envolvimento com o esquema criminoso. As investigações apuram a conduta de aproximadamente 19 pessoas, inclusive agentes públicos. A prisão temporária foi requerida pela autoridade policial, em desfavor de 10 pessoas, constando, no relatório de investigação, o envolvimento de cada investigado. E foi decretada por prazo determinado, para reduzir “as chances de ocultação ou deturpação de provas, notadamente diante da expertise dos representados em informática” e evitar “acerto de depoimentos, aliciamento de testemunhas e ocultação de documentos”. Ressaltou-se que novas diligências poderão esclarecer melhor a atuação do grupo criminoso (dados do processo de referência, ID 180428662). A prisão temporária foi decretada com finalidade específica, por prazo determinado. E, pelo que se infere, o paciente está foragido. Embora os crimes pelos quais o paciente é investigado não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, são graves -- se referem a organização criminosa, com atuação em âmbito nacional, responsável por causar desfalque financeiro à maior instituição financeira do país, por meio de fraudes eletrônicas, situação que, ao menos nesse exame preliminar, aponta para a necessidade de manutenção da ordem de prisão. Há interesse na prisão e oitiva do paciente, vez que se pretende, com a prisão, evitar que ele oculte ou destrua provas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES